Tribunal: TJDFT
Processo: 0749118-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Banco Pan S/A em face do provimento que, nos autos da representação pré-processual de repactuação de dívidas que manejara a agravada – Karine do Nascimento Neves –, reputara como ausente a instituição financeira na audiência de conciliação e, via de consequência, com lastro no art. 104-A, §2°, do Código de Defesa do Consumidor, suspendera a exigibilidade dos créditos que possui com a consumidora, bem assim determinara a interrupção dos encargos da mora. Irresignada, objetiva a agravante a suspensão do decisório até a ultimação do recurso e, alfim, sua reforma, de forma a afastar a cominação empreendida pela instância de origem. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, com o manejo da representação pela consumidora, fora requisitada da instituição financeira a apresentação de documentação com a demonstração dos valores devidos, para fins de subsidiar a realização da sessão de conciliação a que alude a legislação no tocante ao superendividamento. Destacara que requerera dilação de prazo para juntar a documentação exigida, tendo o Juízo a quo, no entanto, entendido pela ausência negativa de prestação das informações, procedendo-se, consequentemente, com a suspensão dos créditos que detém. Acentuara que “requereu simples pedido de dilação para que fosse possível levantar todas as informações solicitadas pelo juízo de piso, mas este recusou simples pedido de ínfima dilação”[1]. Alfim, pontificara que todas as informações solicitadas pelo Juízo singular foram juntadas aos autos poucos dias após o requerido. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Banco Pan S.A em face do provimento que, nos autos da representação pré-processual de repactuação de dívidas que manejara a agravada – Karine do Nascimento Neves –, reputara como ausente a instituição financeira na audiência de conciliação e, via de consequência, com lastro no art. 104-A, §2°, do Código de Defesa do Consumidor, suspendera a exigibilidade dos créditos que possui com a consumidora, bem assim determinara a interrupção dos encargos da mora. Irresignada, objetiva a agravante a suspensão do decisório até a ultimação do recurso e, alfim, sua reforma, de forma a afastar a cominação empreendida pela instância de origem. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição do acerto do decisório que reputara como ausente na sessão de conciliação a instituição financeira agravante, em razão da não apresentação da documentação requisitada, aplicando-lhe as penalidades encartadas no art. 104-A, §2°, do CDC, notadamente a suspensão da exigibilidade do crédito de sua titularidade e a interrupção dos encargos da mora, o que deve ser elucidado sob o prisma de que a agravante salientara que não lhe fora concedida a dilação de prazo que pleiteara, bem assim que apresentara as informações requeridas a tempo e modo. Examinando o pedido de tutela liminar formulado, não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante e a possibilidade de lhe advir dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, de molde a ser concedida a prestação almejada. Vejamos. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inciso I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inciso II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Consignadas essas premissas, da análise atenta dos autos principais afere-se que a agravada deflagrara representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, apontando como seus credores a Caesb, o BRB, o Banco Pine e o Banco Pan, ora agravante, tendo sido, em juízo preliminar, em 05/09/2024, aferido o endividamento da consumidora, compreensão seguida da intimação de todos credores para que apresentassem informações concernentes ao número do contrato, valor contratado, valor da parcela, taxa efetiva mensal de juros, total de parcelas pagas e vincendas e saldo atualizado do débito e dos encargos, no prazo de 10 (dez dias), sob pena de aplicação das sanções do art. 104-A do CDC. Devidamente intimada, a agravante, em 23/09/2024, acorrera aos autos requerendo a regularização de sua representação processual e, outrossim, a dilação de prazo para a juntada das informações solicitadas. Ato contínuo, em 25/09/2024, sobreviera ao fólio decisão deferindo a dilação postulada, nos seguintes termos: “A manifestação dos credores apenas ressalta a necessidade de que as informações sejam prestadas de forma prévia à audiência. Se nem mesmo a assessoria jurídica do banco dispõe de forma imediata da informação, muito provavelmente os prepostos que representam a instituição na audiência também não a terá, o que tornaria a negociação um ato meramente protocolar, no qual o consumidor teria pouca condição de avaliar a proposta eventualmente apresentada. Como já ponderado, as informações indicadas são essenciais para que o processo de repactuação se desenvolva de forma eficiente e informada. Do lado do devedor, viabiliza uma compreensão adequada de sua situação econômica e jurídica, lhe habilitando a efetuar propostas e avaliar de forma mais consciente as propostas apresentadas pelos seus credores. Do lado dos credores, lhes confere uma visualização mais ampla do quadro de endividamento do devedor, permitindo não só a apresentação de propostas mais condizentes com tal realidade, mas também lhe municia das informações necessárias para eventual apresentação de defesa no processo por superendividamento (art. 104-B do CDC). A informação é direito básico do consumidor e foi eleita pelo legislador como ponto essencial na prevenção e, consequentemente, no tratamento do superendividamento. Tamanha é sua relevância que o Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, aprovou enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” Ante o exposto, em homenagem ao princípio da cooperação processual, defiro aos credores BANCO PINE e BANCO PAN o prazo adicional de 5 (cinco) dias cumprirem adequadamente a decisão de Id 210061221, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC. No intuito de conferir maior celeridade ao feito, e sem prejuízo da aplicação das sanções pela omissão no dever de prestar informação, designe-se desde já a audiência global de conciliação. Notifiquem-se as partes, com as advertências do art. 104-A, §2°, do CDC.” Na sequência, conquanto tenham os demais credores prestado as informações contratuais requisitadas, deixara a agravante transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado para esse desiderato, consoante certificado em 02/10/2024. No mais, em 20/10/2024, o Banco Pan S.A novamente se manifestara tão somente para apresentar a carta de preposição necessária ao comparecimento à audiência de conciliação determinada pela decisão acima referenciada. Consoante certificado, ocorrera em 28/10/2024 a sessão de conciliação, com a presenças dos credores acima indicados, notadamente a agravante, mas sem sucesso na tentativa de acordo. No dia seguinte, em 29/10/2024, ou seja, após a audiência, a agravante carreara aos autos “demonstrativo de evolução de débito em anexo” ̧ detalhando, assim, as informações da relação contratual mantida com a agravada. Na sequência, adviera, então, a decisão agravada, que, assimilando a negativa de prestação tempestiva das informações como conduta análoga ao não comparecimento à audiência conciliatória, aplicara à instituição financeira as penalidades do art. 104-A, §2o, do CDC, in verbis: “Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoais, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 210061221 os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). (...) Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: ‘O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor.’ (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: ‘Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.’ No caso concreto, verifica-se que os credores BRB (Id 211653354), CAESB (Id 211982090) e BANCO PINE (Id 212337036) cumpriram adequadamente o dever de cooperar, prestando informações claras a respeito dos respectivos créditos. O BANCO PAN se limitou a pugnar pela dilação de prazo (Id 211982090) e regularizar a representação de seu preposto nos autos (Id 215088884), mas sem prestar as informações solicitadas. Embora tenham comparecido à sessão de conciliação (Id 215885260), a presença do BANCO PAN não ocorreu de forma qualificada, nos termos determinados pelo art. 104-A do CDC. Como já exposto, a omissão do dever de prestar informações de forma prévia impediu a constituição de um ambiente de negociação minimamente equilibrado, sendo irrelevante a participação do credor na audiência de repactuação ou mesmo a apresentação de propostas, já que a ausência de informações dificulta o processo de decisão informada pelo consumidor. Portanto, considero como ausentes os credores CAESB e BANCO PAN, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providencie a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Considerando a possibilidade de instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se nesse sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da presente decisão, sob pena de restabelecimento da exibigilidade dos créditos. Apresentada petição inicial e documentação correspondente, o feito será remetido à vara competente para prosseguimento.” Dessas inferências ressai patenteada a ausência de verossimilhança nas alegações recursais, capazes, em juízo perfunctório, de lastrearem o que fora aduzido quanto à necessidade de suspensão do decisório arrostado. Das razões alinhadas, extrai-se que a equivocidade da decisão residiria precipuamente no fato de que a agravante vindicara a dilação do prazo que lhe fora assinalado para que subsidiasse o fólio processual com as informações necessárias à realização da sessão de conciliação, relativamente ao crédito que detinha frente à consumidora, e que este pedido, segundo o escudado, teria sido indevidamente obstado pelo Juízo a quo. Contudo, do cotejo dos autos apura-se que, em verdade, houvera o alongamento do prazo para a efetivação da aludida providência, tendo a instituição financeira deixado transcorrer in albis o prazo correlato, não atendendo à determinação judicial, que claramente lhe endereçara o dever de prestar as informações pertinentes antes da concretização da audiência, sob pena de esse momento processual, acaso realizado sem maiores esclarecimentos quanto ao relacionamento contratual havido, tornar-se um ato meramente protocolar. Outrossim, depura-se que, conquanto a agravante tenha alegado ter prestado os esclarecimentos na forma demandada pela instância de origem, somente o fizera após a realização da audiência de conciliação judicial, quando já havia, portanto, sido extrapolado o prazo concedido com o objetivo de fornecer elementos materiais e concretos para a realização da sessão conciliatória, cujo êxito, obviamente, pressupõe a ampla e prévia informação quantos ao relacionamentos contratuais cuja repactuação se almeja. Sem entrar, neste momento, no mérito quanto ao acerto da decisão vergastada, que suspendera a exigibilidade do crédito da agravante, o fato é que não se vislumbra verossimilhança nas alegações recursais, seja porque houvera, sim, decisão a deferir a postulação de dilação de prazo, a qual fora inequivocamente inobservada pela instituição financeira agravante, seja porque, em contrariedade à decisão proferida pelo Juízo singular, esta somente prestara as informações requisitadas quando já havia sido realizada a audiência de conciliação, conjuntura hábil a obstar a agregação de efeito suspensivo ao recurso. Noutra vertente, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara, somente tecendo alegações genéricas e abstratas no sentido de que “requer seja a tutela liminarmente deferida, para suspender o processo, até a decisão final do presente agravo de instrumento, por tratar-se de valor considerável”. No caso, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, notadamente porque, consoante a parte final constante do decisório, a manutenção da determinação condiciona-se à efetiva instauração, pela consumidora, do processo por superendividamento, o que, não ocorrendo, implicará no reestabelecimento da exigibilidade dos créditos, assim como sucederá com eventual provimento do agravo de instrumento quando de seu desenlace pelo órgão colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, não existindo prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 66321895 – pág. 5 (fl. 6).